Tribunal: TJSP
Processo: 1029332-59.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1029332-59.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARISTELA FARAH, são embargados MÓVEIS K1 LTDA. e
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029332-59.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 31774
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1029332-59.2018.8.26.0100/50000
27a Vara Cível de São Paulo (processo no 1029332-59.2018.8.26.0100)
Embargante: Maristela Farah
Voto no 31774.
Embargos
de
declaração
-
Ausência
de
omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão - Caráter infringente
- Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pela autora em face do v. acórdão de fls. 614/620, aduzindo que: a) ele não
se pronunciou sobre o pedido de majoração da multa imposta à ré Aymoré,
pelo descumprimento reiterado da liminar de fls. 146/147, feito em diversas
petições, como a decisão de fl. 600 prometera; b) se aplicam ao caso as
regras dos artigos 80, V, 81, e 774, IV, do Código de Processo Civil e 42 do
Código do Consumidor; e c) seus advogados têm direito a honorários
relativos à fase recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque
são tempestivos, mas não os acolho, porque o acórdão não padece de
omissão, contradição ou obscuridade que devam ser supridas.
A embargante não apelou para discutir o valor da
multa imposta pela decisão de fls. 146/147, mantida pela sentença (fl. 472),
para o caso de descumprimento da liminar. Mesmo assim, diante de recurso
das rés sobre o tema, o ponto foi reexaminado, no acórdão, como a decisão
de fl. 600 antecipara, mas para exame do recurso da ré.
Não custa lembrar que inexistindo apelação da
autora para elevar a multa, ela, obviamente, não podia ser elevada, sob
pena de haver reforma em prejuízo de quem apelou a respeito, o que, como
se sabe, não é possível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029332-59.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 31774
3
O acórdão afirmou que “o pagamento da multa
estipulada na liminar de fls. 146/147 compete apenas a quem descumprir a ordem, que não
era complexa. Em outras palavras, conquanto a ordem tenha sido imposta e deva ser
cumprida por todas as rés, apenas a Aymoré, que insistiu na cobrança indevida da autora
(fls. 178/199, 255/259, 320/322 e 333/335), depois da ordem judicial para que não o fizesse,
deve arcar com a penalidade, cujo valor nada tem de elevado, mas foi até módico e fica
mantido” (fls. 618/619).
A majoração da referida multa dependia, como foi
dito, da interposição de recurso pela autora, não de simples petições, mas
apelação a tanto atinente não houve.
Não há evidência, em segundo lugar, de que a
Aymoré resistiu propositadamente ao cumprimento da ordem judicial, pelo
que não se vislumbra a prática de litigância de má-fé nem infração aos
artigos de lei mencionados nos embargos.
Por último, não há espaço para a fixação de
honorários para a fase recursal, a favor dos advogados da autora, porque tal
pressuporia o não conhecimento ou a rejeição integral dos apelos de ambas
as rés, como o Superior Tribunal de Justiça já definiu, o que não aconteceu:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO
CONFIGURADA.
ACOLHIMENTO
DOS
EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS.
REQUISITOS.
I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios
recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é
necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes
requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência
imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11,
do CPC de 2015, observada a data em que o ato
processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a
publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado
7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016,
será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo
Relator,
monocraticamente,
ou
pelo
órgão
colegiado
competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029332-59.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 31774
4
desde a origem no feito em que interposto o recurso; não
haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte
que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não
provido; não terem sido atingidos na origem os limites
previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil
de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a
comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido
no grau recursal, tratando-se apenas de critério de
quantificação da verba.
II - A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo
julgador como critérios de cálculo dos honorários recursais:
a) respeito aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2o
e 3o do art. 85 do CPC de 2015; b) observância do padrão
de arbitramento utilizado na origem, ou seja, se os
honorários foram fixados na instância a quo em valor
monetário, por meio de apreciação equitativa (§ 8o), é
interessante que sua majoração observe o mesmo método;
se, por outro lado, a verba honorária foi arbitrada na origem
com base em percentual sobre o valor da condenação, do
proveito econômico ou do valor atualizado da causa, na
forma do § 2o, é interessante que o tribunal mantenha a
coerência na majoração utilizando o mesmo parâmetro; c)
aferição do valor ou do percentual a ser fixado, em
conformidade com os critérios estabelecidos nos incisos I a
IV do § 2o do art. 85; d) deve ser observado se o recurso é
parcial, ou seja, se impugna apenas um ou alguns capítulos
da sentença, pois em relação aos demais haverá trânsito
em julgado, nos termos do art. 1.002 do CPC de 2015, de
modo que os honorários devem ser arbitrados tendo em
vista o proveito econômico que a parte pretendia alcançar
com a interposição do recurso parcial; e) o efetivo trabalho
do advogado do recorrido.
III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido
interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e
não haver sido fixada verba honorária na origem, por se
tratar de decisão interlocutória, a parte ora embargante
pretende o arbitramento dos honorários recursais previstos
no § 11 do art. 85 do Novo CPC no âmbito do agravo
interno, o que, como visto, não é cabível.
IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição
de efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão
embargado.
(STJ, 3a Turma, EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
julgado
em
04/04/2017, DJe 08/05/2017) (grifei)
Não havendo nada a suprir, rejeito os embargos
de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora